Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP - Apelação Cível Autos no 0721717-57.2020.8.07.0001 Apelante: José Inácio dos Santos Apelado: CEB Distribuição S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por José Inácio dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, que julgou o pedido improcedente (Id. 24134055). A sociedade anônima CEB Distribuição S/A ofereceu contrarrazões à apelação e, preliminarmente, sustenta ter ocorrido a perda superveniente do interesse recursal. Em síntese, alega que foi privatizada e adquirida pela sociedade anônima Bahia Geração de Energia S/A, pertencente ao grupo Neoenergia, razão pela qual não pode mais, em tese, ser compelida a nomear e empossar pessoa aprovada em concurso público promovido pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A. Feitas essas considerações, manifeste-se o apelante, José Inácio dos Santos, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões à apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 5 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator